Tribunal: TJMT
Processo: 1023732-28.2024.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023732-28.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0003-26 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MUNICÍPIO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto por ente municipal contra sentença que, em ação monitória ajuizada por empresa fornecedora de peças e serviços automotivos, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. O ente público sustentou, em sede recursal, preliminares de nulidade da citação e da sentença, além da ausência de título executivo idôneo.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a citação eletrônica da Fazenda Pública; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória; e (iii) saber se os documentos apresentados são suficientes para embasar a constituição do título executivo judicial.

III. Razões de decidir:

3. A citação eletrônica da Fazenda Pública municipal observou os requisitos legais previstos na Lei n. 11.419/2006 e na Resolução TJMT/TP n. 3/2018, sendo, portanto, válida.

4. Não há cerceamento de defesa, pois a ausência de oposição de embargos monitórios inviabiliza a instauração de fase de cognição exauriente.

5. As notas fiscais e orçamentos apresentados pela parte autora, desacompanhados de comprovantes de entrega dos bens ou da efetiva prestação dos serviços, não constituem prova escrita suficiente a ensejar a procedência do pedido monitório, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
: “1. A citação eletrônica da Fazenda Pública realizada nos termos da legislação processual vigente é válida e eficaz. 2. A ausência de oposição de embargos monitórios impede a alegação de cerceamento de defesa por falta de dilação probatória. 3. A prova escrita desacompanhada de comprovação de entrega dos bens ou da prestação dos serviços não é apta a embasar ação monitória contra ente público.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, artigos 6º, 9º; CPC, artigos 702, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1002967-06.2024.8.11.0025, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 20.6.2025, publicado no DJe em 20.6.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.727.992/SP, relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30.9.2024, publicado no DJe em 03.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação monitória n. 1027372-28.2024.8.11.0015 proposta por
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
, julgou procedente o feito para constituir de pleno direito o título executivo judicial.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta a nulidade da citação pela ausência de regular intimação pessoal da Procuradoria Municipal, o cerceamento de defesa pela impossibilidade de julgamento antecipado do feito e a ausência de título executivo idôneo.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 286059448, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 295452877, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP (MT) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação monitória n. 1027372-28.2024.8.11.0015 proposta por M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, julgou procedente o feito para constituir de pleno direito o título executivo judicial.

A controvérsia recursal reside na análise sobre (i) a
nulidade da citação pela ausência de regular intimação da Procuradoria Municipal, (ii) o cerceamento de defesa pela impossibilidade de julgamento antecipado do feito e (iii) a ausência de título executivo idôneo.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que o d. Juízo
a quo
determinou a citação da Fazenda Pública para, querendo, ofertar embargos monitórios, no prazo legal, conforme consta no movimento de Id. 35147440 da aba “
Expedientes
” do Sistema PJe:

No caso, a citação eletrônica dirigida à Procuradoria Municipal de Sinop (MT) observou regularmente as disposições d
as regras de comunicação processual estabelecidas pela Lei n. 11.419/2006:

“
Art. 6º Observadas as formas e as cautelas do art. 5º desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.

[...]

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.
[...]”.

Ademais, a Resolução TJMT/TP n. 3/2018, que regulamentou o processo judicial eletrônico no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dispõe que:

“
Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução.

[...]

Art. 67.
As citações, intimações e notificações
da União, dos Estados,
dos Municípios
e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte,
serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe
, nos termos do § 1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015.
”
[sem destaque no original].

Outrossim, observa-se que a intimação subsequente, igualmente realizada por meio eletrônico, culminou na manifestação da Fazenda Pública quanto à inexistência de interesse na realização de audiência de conciliação, o que reforça a regularidade das diligências promovidas por tal via de comunicação.

Assim, não se vislumbra a existência da alegada nulidade de intimação, uma vez que o MUNICÍPIO DE SINOP (MT) foi regularmente citado por meio eletrônico para apresentar embargos moratórios.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da citação.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A apelante alega a nulidade da sentença pela ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a matéria fática demanda dilação probatória, sobretudo quanto à demonstração da regularidade dos contratos administrativos, da formalização do empenho e da liquidação da despesa, em estrita observância à Lei nº 4.320/64 e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Todavia, é certo que a ação monitória, em sua fase inicial, caracteriza-se por cognição sumária, não comportando, portanto, a ampla dilação probatória.

Somente com a eventual oposição de embargos pelo réu é que o feito se transforma em procedimento de cognição plena e exauriente, oportunidade em que se possibilita a análise aprofundada do direito invocado pelo autor, nos termos do artigo 702 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, tendo a Fazenda Pública permanecido inerte quanto à apresentação de embargos monitórios no prazo legal, não há que se falar em cerceamento de defesa por pretensa insuficiência probatória. Isso porque incumbia à parte ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que, inequivocamente, deixou de fazer.

“[...]
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação monitória fundada em prova documental suficiente, sendo ônus do embargante a demonstração inequívoca de fato desconstitutivo do direito do autor.

[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1002967-06.2024.8.11.0025, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 20.6.2025, publicado no DJe em 20.6.2025).
[sem destaque no original].

Conclui-se, portanto, que não há nenhuma nulidade a ser reconhecida por suposto cerceamento de defesa, uma vez que a ausência de embargos monitórios inviabilizou a instauração da fase de cognição plena, que permitiria a dilação probatória pretendida.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelante defende que a utilização exclusiva de notas fiscais e documentos particulares mostra-se manifestamente inadequada para a constituição de obrigação exigível em face da Fazenda Pública, carecendo, portanto, de força executiva.

É cediço que a ação monitória, regulada pelo artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se ao credor que, com base em prova escrita, busca ter o direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Cuida-se, em essência, da legitimidade conferida ao credor para se amparar em prova escrita destituída de força executiva autônoma, desde que tal elemento documental revele-se apto a evidenciar a existência da obrigação pleiteada. Não se exige, para tanto, demonstração irrefutável ou prova plena exauriente; basta, ao contrário, que o documento apresentado possua idoneidade suficiente para ensejar um juízo de probabilidade sobre o direito afirmado pelo autor.

No caso
sub examine
, os documentos colacionados aos autos pelo autor – consistentes em notas fiscais eletrônicas (Id. 286059424) e comunicações por e-mail contendo orçamentos (Id. 286059425) – revelam-se inaptos a amparar a presente ação monitória, porquanto não comprovam que a transação comercial efetivamente ocorreu.

Com efeito, embora as notas fiscais apresentadas consignem a venda de peças e a suposta prestação de serviços, não há nos autos qualquer comprovação inequívoca de que os bens tenham sido, de fato, entregues, tampouco elementos que atestem o efetivo recebimento dos mencionados documentos fiscais. Da mesma forma, inexiste prova idônea de que os serviços alegadamente prestados tenham sido efetivamente executados.

Outrossim, as comunicações eletrônicas colacionadas aos autos — que consistem em trocas de mensagens contendo orçamentos — carecem de robustez probatória apta a comprovar a celebração de eventual avença, porquanto não é possível identificar, de maneira precisa, o real destinatário das correspondências eletrônicas, tampouco aferir o conteúdo dos arquivos indicados como anexos, especialmente no que diz respeito às notas fiscais referidas.

Com propriedade, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a ação monitória admite como suporte documental notas fiscais, se estiverem acompanhadas da comprovação da entrega dos bens ou da efetiva prestação dos serviços. Senão, vejamos:

“[...]
1. A ação monitória pode ser instruída com documentos que, embora desprovidos de força executiva, sejam suficientes para demonstrar a existência do crédito, como boletos bancários e notas fiscais,
desde que acompanhados de comprovantes de entrega ou prestação de serviço.
[...]”. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.727.992/SP, relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30.9.2024, publicado no DJe em 03.10.2024).
[sem destaque no original].

Logo, diante da ausência de documentos complementares aptos a corroborar a efetiva realização da transação, constata-se a inexistência nos autos de elementos probatórios suficientes para lastrear o pedido inicial.

Nesse cenário, a mera juntada de nota fiscal, desacompanhada de comprovação da entrega dos bens ou da efetiva prestação dos serviços, revela-se manifestamente insuficiente para amparar a pretensão formulada em sede de ação monitória, por carecer do suporte probatório mínimo exigido para a formação do juízo de probabilidade previsto em lei.

Pelas razões impostas, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025